Tribunal: CARF
Processo: 10875.720640/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720640/2011-65
ACÓRDÃO
2202-011.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUEL FERNANDES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM. MÚTUOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a
partir de meros instrumentos particulares realizados por parentes, sem
registro público, sem firma reconhecida, sem testemunhas e sem
comprovação da efetiva transferência do numerário emprestado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720640/2011-65
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) e multa de ofício em razão da constatação de omissão de rendimentos com base em
“estouros no fluxo de caixa” (fl. 802), no ano calendário 2007.
Sobreveio o acórdão no 12-87.958, proferido pela 18a Turma da DRJ/RJO (fls. 939-
953), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
AÇÃO FISCAL - MOTIVAÇÃO.
A ação fiscal é uma fase oficiosa em que os auditores atuam com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para iniciar procedimentos de fiscalização ou de
diligência cujo início não se encontra vinculado a exposição de motivos que
ensejaram a seleção do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo patrimonial sem
respaldo em rendimentos declarados.
CONTRATO DE MÚTUO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação do contrato alegado, mediante
apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em Cartório,
além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a
efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em
datas e valores, tanto da operação de concessão como do recebimento do
empréstimo alegado pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 21/06/2017 (fl. 959), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 21/07/2017 (fl. 961-966), em que alega que a comprovação do mútuo pode ser
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720640/2011-65
3
realizada por meio de registros contábeis que evidenciam a sua efetiva realização, e cita julgado
do 1o Conselho de Contribuintes que supostamente contribuiria com o seu pleito.
Após a interposição, foi realizado saneamento para validar a regularidade da
assinatura da procuradora na peça recursal que, após sanada, ensejou no encaminhamento do
processo ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo.
A Recorrente cita julgados administrativos, razão pela qual esclareço que apenas
entendimentos vinculantes proferidos pelo Poder Judiciário são vinculantes nessa esfera de
julgamento.
Destaco que o Recurso Voluntário é mais direto que a impugnação e apenas insurge
contra a necessidade de um registro formal do contrato de mútuo para que seja comprovada a
origem do rendimento imputado como omitido, sendo suficiente o lastro contábil e as declarações
de ajuste apresentadas pela Recorrente.
Embora a Recorrente entenda que os documentos apresentados às fls. 847-860
seriam comprovações materiais da ocorrência de mútuo a ensejar a comprovação da origem dos
rendimentos e afastar a acusação fiscal de omissão de rendimentos, entendo que não há prova
inequívoca da realização dos mútuos em questão.
Isso, pois o valor do suposto mútuo tomado não ingressou nas contas da Recorrente
nos moldes em que foi pactuada a operação, mas supostamente em diversas parcelas que teriam
sido contabilizadas e ao final se chega a um saldo zero.
Veja-se que as rubricas circuladas na planilha, como se verifica à fl. 862, que seriam
relativas a estes pagamentos de parcelas de mútuo, constam apenas lançamentos de débitos com
cheques que não constam dos autos, razão pela qual não há comprovação da origem destes
rendimentos ainda que fossem para quitar os supostos mútuos, com relação aos quais não há
efetiva comprovação, dada a falta de formalização e oficialidade da relação jurídica subjacente.
A este respeito, inclusive, assim tratou a DRJ:

O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu
patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720640/2011-65
4
recursos); a metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com
relação às origens de recursos, situação que somente pode ser explicada pela
omissão de rendimentos por parte do contribuinte; em outras palavras, a
ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
Em sua defesa, o interessado solicita que seja considerado como origem de
recursos os valores de mútuos no montante de R$3.500.000,00, declarados em
sua DIRPF 2008.
Conforme Termo de Início da Ação Fiscal (fls.3) o interessado foi intimado a
comprovar os quatro contratos de mútuos financeiro individual mencionados em
sua declaração de imposto celebrados com Roberto Vilela (CPF986840278-68) nos
meses de janeiro, abril, julho e dezembro de 2007. (...)
Em resposta apresentou os contratos de Mútuo de fls. 8 a 19. A fiscalização deu
continuidade ao procedimento fiscal e reintimou o interessado a comprovar seus
gastos e origens de recursos no ano-calendário de 2007 .
O contribuinte em sua defesa apresenta contratos de mútuo financeiro com o Sr.
Roberto Vilela, planilha (fl.850) , recibos assinados em 2010 por Roberto Vilela e
cópias simples de extratos bancários (fls.851 a 935).
No tocante aos valores que o impugnante argumenta serem decorrentes de
mútuos, cabem alguns esclarecimentos.
Há de se ressaltar que empréstimos/mútuos realizados com terceiros, pessoa
física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de
numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída. É necessário também que seja
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declarados pelo
mutuante, nas respectivas datas de entrega e recebimento dos valores. Sem esses
elementos para conferir veracidade aos contratos de mútuo, não é possível
aceitá-los.
(...)
Cabe destacar que o interessado deveria demonstrar cabalmente a transferência
do numerário tanto recebido quanto da quitação do alegado empréstimo,
sequer foram anexadas as notas promissórias mencionadas no alegado
contrato.
Importante ressaltar que alguns extratos anexados no intuito de comprovar a
transferência do numerário estão em nome de uma empresa denominada RV
TRAN LOGISTICA LTDA que não servem de prova entre o alegado Mútuo
realizado entre o interessado e o Sr. Roberto Vilela (CPF986840278-68).
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720640/2011-65
5
Repise-se que a comprovação de um mútuo depende não apenas de que o
negócio esteja devidamente consignado em contrato, mas também depende da
efetiva transferência de numerário pelo mutuante e posterior devolução pelo
mutuário. (fl. 949-950)

Destaca-se que, portanto, para além de os contratos não estarem assinados por
testemunhas ou não conterem firma reconhecida, a DRJ reconheceu que não houve a
comprovação da transferência do numerário, elemento basilar para que se reconheça a ocorrência
fática de um mútuo, ainda com base em contratos com precária formalização, como se extrai de
entendimentos desta turma, como se verifica da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGEM.
MÚTUOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares realizados por parentes, sem registro público,
sem firma reconhecida, sem testemunhas e sem comprovação da efetiva
transferência do numerário emprestado.
(...)
(Acórdão 2202-011.094, Processo 19515.722970/2013-11, Relator(a) Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 07/11/2024, publicado
em 02/12/2024.)

Outrossim, o julgado mencionado pela Recorrente, embora não seja de reprodução
obrigatória, perfilha o mesmo racional de que a comprovação do mútuo não é realizada apenas
pelo registro do contrato, sendo necessária a comprovação do efetivo trânsito do numerário,
ponto que careceu de provas inequívocas por parte da Recorrente.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720640/2011-65
6
Assim, entendo que com base neste argumento já é imperioso o reconhecimento da
improcedência do pleito recursal, e neste particular adiro aos fundamentos lançados no acórdão
da DRJ, como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1106
DF CARF MF
Original